Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-69.2023.8.11.0022
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000282-69.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUARA JANAINA PEREIRA ALVES - CPF: 062.127.451-88 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: manifestando-se oralmente em sessão pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado no
1000282-69.2023.8.11.0022.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedro Preta
.

Recorrente:
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
.

Recorridos:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em favor de LUARA JANAINA PEREIRA ALVES

e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LITISCONSÓRCIO - DESNECESSIDADE - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
- NECESSIDADE COMPROVADA -
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em litisconsórcio passivo, pois conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

Os entes federados são obrigados a fornecer a medicação necessária à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. Ademais, não confere ao caso as regras de repartição de competências (Tema 793 do STF), visto que as medicações pleiteadas não são consideradas de alto/médio custo e/ou complexidade.

4.

Portanto, comprovados nos autos a necessidade e a hipossuficiência da reclamante, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento das medicações postuladas.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial,
para
condenar
os reclamados ao cumprimento mútuo de obrigação de fazer para fornecerem gratuitamente a requerente os medicamentos PACO (PARACETAMOL+FOSFATO DE CODEÍNA) DE 500 MG E ARTROSIL (CETOPROFENO), imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, redirecionando a responsabilidade exclusiva do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da tese de repercussão geral, Tema 793.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

Os autos não foram remitidos ao Ministério Público.

Em sessão de julgamento o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a reclamante pretende o fornecimento dos medicamentos
Paco (Paracetamol+Fosfato de Codeína) de 500 mg e Artrosil (Cetoprofeno),
para auxílio no tratamento de Transtornos internos dos joelhos Cid10 – M23, conforme prescrição médica.

O parecer do NAT (ID. 179885161) concluiu que as medicações prescritas pelo médico não são fornecidos pelo SUS, no entanto, a reclamante comprovou de forma inequívoca a necessidade em obter os medicamentos, e a sua impossibilidade de arcar com os custos da medicação.

Ressalto que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 DA CF: 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Ademais, oportuno mencionar que, em que pese o recorrente alegue que é necessário direcionar a obrigação de fazer ao ente estatal, conforme Tema 793 do STF, não merece prosperar, pois, nota-se que não há evidência nos autos de que as medicações pleiteadas são consideradas de alto/médio custo e/ou complexidade.

Outrossim, quanto a responsabilidade solidária dos entes federados, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Destarte, correta a sentença que determinou aos reclamados o fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a reclamante estar representada pelo Ministério Publico, em face da vedação de recebimento de honorários em favor do Ministério Publico nos termo do art. 128,II, a da Constituição Federa e do artigo 44,I da Lei 8625/93.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023